Tribunal: TJDFT
Processo: 0720568-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para decretar a resolução do contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes, bem como condenar as rés/recorridas a restituírem (ao recorrente) a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que diante da existência do vício apresentado na caixa de marchas adquirida pelo recorrente, dentro do prazo de garantia contratual, o qual não foi sanado pelo recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, emerge para o consumidor o pedido de substituição do produto com a restituição imediata da quantia paga, conforme os termos do Art. 18, §1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença que a inadimplência contratual das recorridas lhe causou prejuízos, pois não foi possível a instalação da caixa de marchas no seu carro, devido a diferença de modelos. Sustenta que ante os fatos narrados e os prejuízos advindos da inadimplência contratual, as recorridas deveriam restituir o valor do produto na forma dobrada. Defende que a situação vivenciada é apta a gerar o dever de indenizar os danos morais sofridos, em consequência da frustração e humilhação vivenciada pelo recorrente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 52722815. As recorridas suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impugnam a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente. No mérito, rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. Da Preliminar. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada.
8. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção do benefício deferido nesta oportunidade. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
10. Da repetição do indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
11. O referido artigo não se aplica ao presente caso, haja vista não se tratar de cobrança indevida, mas de descumprimento contratual, já que o consumidor recebeu uma peça (caixa de marchas) incompatível com o seu veículo, de modo a impossibilitar o seu uso. Sendo assim, a restituição do valor deverá ocorrer na forma simples, conforme os termos da sentença.
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de manifesta violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1418183, 07584417820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1420416, 07029446420218070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Ao analisar detidamente os autos, concluo que a situação vivenciada pelo recorrente, apesar de desagradável, retrata um mero descumprimento contratual não sendo apta, por si só, a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
15. Cuida-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Outrossim, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique do recorrente, tampouco se comprovou a efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio, pois conforme o teor do áudio constante do ID. 52722759, o recorrente afirma que já havia adquirido outra peça e inclusive ela já estaria sendo montada no automóvel. Logo, incabível a indenização por dano moral.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.